Tribunal: STF
Processo: ARE 1384354
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA ARBITRAL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA O EXAME DA VALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da competência-competência, orienta que a discussão relativa à validade, eficácia e extensão da cláusula compromissória deve, em regra, ser submetida, em primeiro lugar, ao próprio árbitro. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, e 170, inciso I, da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, que:



    “48. O v. acórdão ‘a quo’ ao julgar ser cabível a arbitragem em sede de lide envolvendo cobrança de comissão de representação comercial, reservando ao árbitro a legitimidade para analisar sua competência – no caso o Tribunal Arbitral de Nova York - não observou que o presente caso trata-se de uma manobra para afastar a jurisdição estatal brasileira, pois a cláusula arbitral foi inserida em contrato redigido em língua inglesa, sob a égide de legislação norte-americana, tendo por objeto representação comercial de produto a ser comercializado em solo brasileiro.



    49. Por se tratar de Representação Comercial a ser exercida no Brasil, por Representante Comercial Brasileiro, a lei de regência é a Lei 4.866/65, tendo a Comissão do Representante Comercial natureza de crédito trabalhista e, portanto, configurando Direito Indisponível, insuscetível, pois, de ser objeto de arbitragem. 



    50. Além disto, o Tribunal Arbitral de Nova York fixou sua competência baseada no resultado do julgamento do recurso de apelação proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, decisão esta que, exatamente, é objeto do recurso especial interposto pela recorrente BRASILFERT. 



    51. Todas estas circunstâncias envolvendo o presente caso, não podem merecer julgamento de se tratar de mero feito envolvendo singela arbitragem, na qual vigora o princípio “competência-competência”, reservando-se ao árbitro o julgamento sobre sua própria competência. O acórdão do STJ não se deteve na análise do caso específico e rotulou seu julgamento como corriqueiro caso de arbitragem. 



    52. Além disso não observou a manobra insidiosa que atenta contra a SOBERANIA NACIONAL por ofensa ao artigo 1º, inciso I, em conjunto também com o artigo 170, inciso I, ambos da Constituição Federal e, ainda, com ofensa ao artigo, 5º, incisos XXXV e LIV, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.” 



    Decido.



    No que diz respeito à alegada violação dos artigos 5º, inciso XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339, 660 e 895).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No tocante à alegação de contrariedade ao artigo 170, inciso I, da Constituição Federal, também não colhe êxito a pretensão recursal, uma vez que a recorrente, caso desejasse impugnar a matéria constitucional examinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deveria ter interposto agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do colegiado que julgou a apelação. A não interposição do recurso extraordinário com agravo nessa oportunidade, em conjunto com o recurso especial com agravo tempestivamente manejado, implica preclusão da questão constitucional. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de não se admitir recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.141.132/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/09/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Preclusão. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE nº 806.375/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/05/2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA SURGIDA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.12.2012. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do recurso de segundo grau. Pretendesse impugnar a matéria constitucional perante o Supremo Tribunal Federal, deveria o agravante interpor, juntamente com o recurso especial, recurso extraordinário contra o acórdão proferido em sede de apelação. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 753.582/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/08/2014).



    Anote-se, por oportuno, que, no caso em tela, a 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação amparada na seguinte fundamentação sintetizada na ementa do acórdão:



    “REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - Extinção - Cláusula arbitral estipulada em contrato Contrato devidamente assinado pelas partes - Competência do Juízo Arbitral para dirimir qualquer controvérsia, litígio ou conflito decorrente da interpretação, cumprimento ou execução do contrato - Competência do Juízo Arbitral para dirimir o litígio -Precedentes - Extinção mantida - Disciplina da sucumbência bem apreciada Recurso não provido.” 



    No entanto, contra esse julgado, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado pelo Tribunal de origem, sendo que certo que o recorrente não interpôs agravo, deixando precluir o exame da matéria sob o ângulo constitucional.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, na análise do recurso especial, limitou-se a negar provimento ao apelo examinando a questão, tão somente, com base nos dispositivos infraconstitucionais suscitados no mencionado recurso especial com agravo e em sua pacífica orientação jurisprudencial. Assim, não acrescentou argumentos constitucionais à decisão, a autorizar o afastamento da preclusão. 



    Sobre esse aspecto, colhe-se o seguinte excerto do voto condutor do acórdão dos embargos de declaração:



    “O que se vê, todavia, é que a questão foi expressamente abordada e decidida no acórdão, que reputou válida a cláusula. 



    Do acórdão recorrido, aliás, colhe-se que a embargante apontou a invalidade em razão da inafastabilidade do Poder Judiciário Brasileiro. Conforme acentuado no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ. fl. 1297):



    Com efeito, a cláusula 8 (fl. 59) do Contrato de Representação de Vendas entre Honeywell International Inc e Brasilfert Comércio e Representação Ltda., firmado em 12/02/2009, dispõe que as partes ficam obrigadas a submeter à arbitragem qualquer controvérsia sobre a existência, validade, eficácia, interpretação ou rescisão do ajuste (fls. 59). E ao submeter ao juízo arbitral todos os conflitos eventualmente advindos da relação contratual por eles mantida, as partes necessariamente têm que se sujeitar a dirimir estes conflitos, sejam eles quais forem, perante este juízo. Isso porque, a convenção arbitral é vinculante entre as partes, e não pode ser afastada ou substituída pelo Poder Judiciário. E nem se diga que a matéria aqui colocada em discussão (indenização) não deva ser levada ao juízo arbitral, por exorbitar do âmbito do que foi pactuado. É que a verificação da prática abusiva só seria possível com a análise das cláusulas contratuais, que é matéria de competência arbitral.



    O entendimento não destoa do que é decidido na jurisprudência desta Corte, razão pela qual foi aplicada ao caso a Súmula 83/STJ.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente